Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-36.2021.8.11.0005
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000027-36.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (APELADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (APELANTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECONHECIDA EM PROCESSO CONEXO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ACORDO COM QUITAÇÃO ABRANGENDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença homologatória de acordo que condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante pretende o reconhecimento da isenção das custas diante da justiça gratuita concedida nos Embargos à Execução conexos e a quitação dos honorários sucumbenciais, pois há cláusula expressa no acordo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) se a concessão da gratuidade da justiça em processo conexo, reconhecida inclusive em grau recursal, afasta a condenação ao pagamento de custas na presente execução; e (ii) se a homologação de acordo entre as partes, prevendo quitação ampla, exclui a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça em processo conexo, envolvendo as mesmas partes e idêntica relação jurídica, impede decisão contraditória que imponha custas em processo correlato, sob pena de violação da coerência decisória e da segurança jurídica.

4. Além disso, o art. 90, § 3º, do CPC dispensa as partes do pagamento de custas quando ocorre transação antes da sentença, que é o caso.

5. O acordo homologado judicialmente, nos termos dos arts. 840 do CC e 515, III, do CPC, constitui título executivo judicial e, ao prever expressamente a quitação integral de débitos, inclusive honorários advocatícios, impede nova condenação nesse sentido.

6. Assim, a sentença homologatória comporta reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VILMAR BELLANDI
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA
, homologou acordo celebrado entre as partes e condenou o Executado/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da avença.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, já deferido nos Embargos à Execução conexos (processo nº 1002117-17.2021.8.11.0005). Afirma que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar recurso nos referidos Embargos à Execução, reconheceu sua hipossuficiência e afastou a condenação ao pagamento de custas e honorários.

Além disso, alega que o acordo celebrado entre as partes previu expressamente a quitação de todos os débitos, inclusive honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença no sentido de afastar a condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer que, em caso de indeferimento da justiça gratuita, as custas sejam calculadas com base no valor do acordo (R$ 19.000,00).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise da condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao Apelante.

Isso porque, quanto ao benefício da justiça gratuita, constato que nos Embargos à Execução nº 1002117-17.2021.8.11.0005, que tramitaram conexos à presente execução, o juízo de primeiro grau deferiu ao ora Apelante o benefício da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 153686476 daqueles autos.

Ademais, esta Egrégia Corte Estadual, ao julgar Recurso de Apelação interposto nos referidos Embargos à Execução, reconheceu expressamente a hipossuficiência do Apelante e afastou a condenação ao pagamento de custas, com base na mesma situação fática e jurídica ora em análise.

Assim, tratando-se de processos conexos, envolvendo as mesmas partes e relação jurídica material, não se mostra razoável que em um processo seja reconhecida a hipossuficiência do Apelante, com a concessão da gratuidade da justiça, e no outro seja imposta a condenação ao pagamento de custas.

Tal situação, além de configurar evidente contradição entre decisões judiciais sobre idêntica matéria, viola o princípio da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.

Logo, a manutenção da benesse nos presentes autos, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais se mostra necessário.

Ainda que assim não fosse, o artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil, prevê que “
Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes
”, que é o caso.

No que se refere aos honorários advocatícios, verifico que o acordo celebrado entre as partes (ID 168063271) previu expressamente que:

Ora, se as partes expressamente pactuaram a quitação integral de todos os débitos, inclusive dos honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, não há como prevalecer a condenação imposta na sentença.

A transação é negócio jurídico bilateral pelo qual as partes previnem ou terminam litígios mediante concessões mútuas (art. 840 do Código Civil), sendo certo que, uma vez homologada pelo juiz, constitui título executivo judicial (art. 515, III, do CPC).

Assim, tendo as partes livremente pactuado a quitação de todas as verbas, inclusive honorários advocatícios, deve ser respeitada a autonomia da vontade, afastando-se a condenação imposta na sentença.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao Recurso de Apelação Cível para
reformar
a sentença e
afastar
a condenação do Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025